Tribunal: TJDFT
Processo: 0707776-33.2026.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PATRIMONIAL. SISTEMAS RENAJUD, INFOJUD E ONR. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A CINCO ANOS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu a renovação de pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas RENAJUD, INFOJUD e ONR, sob o fundamento de que diligências anteriores já haviam sido realizadas e inexistiria demonstração de alteração na situação econômica dos executados, determinando à parte exequente a indicação de bens passíveis de penhora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítimo o indeferimento da renovação de pesquisas patrimoniais quando já realizadas anteriormente, sem demonstração de alteração econômica do devedor; (ii) estabelecer se o decurso de lapso temporal significativo autoriza, por si só, a reiteração das diligências eletrônicas de busca de bens.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O credor possui o ônus de indicar bens à penhora, mas o princípio da cooperação impõe atuação conjunta dos sujeitos processuais para assegurar a efetividade da execução.
4. Os sistemas eletrônicos de pesquisa patrimonial constituem instrumentos legítimos de apoio à atividade jurisdicional, voltados à localização de bens e à satisfação do crédito.
5. A reiteração de diligências patrimoniais exige demonstração de utilidade, a qual pode decorrer do decurso de lapso temporal relevante desde a última pesquisa.
6. A situação patrimonial das pessoas é dinâmica, de modo que o transcurso de tempo significativo afasta a presunção de inutilidade das novas consultas.
7. O lapso superior a cinco anos desde a última pesquisa configura circunstância suficiente para justificar a renovação das diligências.
8. A existência de bloqueio parcial recente via SISBAJUD evidencia movimentação patrimonial e reforça a utilidade das novas buscas.
9. A exigência de indicação prévia de bens revela-se desarrazoada quando os sistemas eletrônicos têm justamente a finalidade de localizar patrimônio do devedor.
10. A negativa de renovação das pesquisas compromete a efetividade da execução e aumenta o risco de prescrição intercorrente e de dilapidação patrimonial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. O decurso de lapso temporal relevante desde a última pesquisa patrimonial autoriza a renovação de diligências eletrônicas, independentemente de prova de alteração da situação econômica do devedor.
2. Os sistemas eletrônicos de busca de bens constituem instrumentos legítimos de efetivação da execução e não exigem indicação prévia de patrimônio pelo exequente quando sua finalidade é justamente localizá-lo.
3. O indeferimento de novas pesquisas após longo período compromete a efetividade da execução e viola os princípios da cooperação e da duração razoável do processo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPC, arts. 4o, 6o, 139, IV, 797 e 798, II, “c”.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2048255, 0730025-12.2025.8.07.0000, Rel. Des. Renato Rodovalho Scussel, 2a Turma Cível, j. 17/09/2025, DJe 02/10/2025; TJDFT, Acórdão 2084707, 0746898-87.2025.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 28/01/2026, DJe 12/02/2026; TJDFT, Acórdão 1842916, 0753529-18.2023.8.07.0000, Rel. Des.a Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 04/04/2024, DJe 15/04/2024.